Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-19.2017.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8000733-19.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS, ERIKA LULA MACHADO NERY PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. REPARTIÇÃO DA RECEITA DE “ROYALTIES” DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. DISPOSTO DE LEI DA UNIÃO (ART. 9º DA LEI 7.990/89) QUE PREVÊ O REPASSE DE 25% DE TODO O VALOR ARRECADADO PELOS ESTADOS A TÍTULO DE “ROYALTIES” PARA OS SEUS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS PREVISTOS NO ART. 158, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO (ADI 4846). PRECEDENTE OBRIGATÓRIO QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO LEGAL DE REPASSE DE 25% RECEITA DE “ROYALTIES” DOS ESTADOS A TODOS OS MUNICÍPIOS DE SUA TERRITORIALIDADE. MUNICÍPIO LIMÍTROFE À ZONA DE PRODUÇÃO PRINCIPAL. INEQUIVOCIDADE QUANTO AO DIREITO COLIMADO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DIFERIDA PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da ação ordinária de nº 8000733-19.2017.8.05.0000, sendo autor o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES e demandado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça